Tribunal: TJPA
Processo: 0012720-53.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012720-53.2016.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MARIA DE FATIMA NERES DE SALES

APELADO: NETO DE TAL, JAQUELINE MELO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0012720-53.2016.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA

RECORRENTE: MARIA DE FÁTIMA SALES

RECORRIDOS: JAQUELINE MELO DA SILVA e NETO DE TAL

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FULCRO NO ART. 485, IV E VI, DO CPC. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e prover
o presente recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
__de _____ de 2025
,
presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Des.
Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0012720-53.2016.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA

RECORRENTE: MARIA DE FÁTIMA SALES

RECORRIDOS: JAQUELINE MELO DA SILVA e NETO DE TAL

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por MARIA DE FÁTIMA SALES contra sentença proferida nos autos da ação demolitória cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de JAQUELINE MELO DA SILVA e NETO DE TAL, que foi extinta sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, sob o argumento de ausência de interesse processual superveniente da autora (id 24151395).

A decisão recorrida, lançada sob o id 24151395, considerou que a parte autora, ora apelante, permaneceu inerte mesmo após intimação para adotar providência processual indispensável ao regular prosseguimento do feito, o que configuraria desinteresse no andamento da demanda. Com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, condenando a autora ao pagamento das custas processuais, sem fixação de honorários, ante a ausência de triangularização da relação processual.

Em suas razões (id 24151396), a parte apelante sustenta, em síntese:
(i) que o recurso é tempestivo e devidamente instruído com o comprovante de recolhimento das custas recursais;
(ii) que houve erro do juízo de origem ao extinguir o processo por falta de interesse de agir, visto que foi devidamente promovida a emenda à petição inicial e requerida a inclusão dos atuais posseiros do imóvel vizinho na lide, o que não foi apreciado;
(iii) que há laudo técnico nos autos demonstrando a existência de construção irregular (muro) que invade o imóvel da autora, o que justificaria a procedência dos pedidos de demolição e indenização por danos morais e materiais;
(iv) que houve violação aos princípios da celeridade, duração razoável do processo e economia processual, já que o feito tramita há mais de 8 anos sem julgamento do mérito. Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja afastada a extinção do feito e julgados procedentes os pedidos iniciais.

Não consta nos autos resposta apresentada pelos recorridos.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da sentença que extinguiu o processo sob o argumento de falta de interesse processual (art. 485, IV e VI, do CPC).

Desde já adianto que a sentença merece o devido reparo.

Da análise dos autos, vislumbro que embora o Juízo de primeiro grau tenha justificado a extinção do feito com base na falta de interesse de agir (art. 485, VI, do CPC) o que ocorreu, de fato, foi o abandono da causa por parte do apelante (art. 485, inciso III, CPC), uma vez que não diligenciou no sentido de promover o andamento ao feito com a devida manifestação.

Denoto a parte apelante não foi intimada devidamente, de acordo com o que dispõe o art. 485, § 1º, do CPC.

A fundamentação da sentença é toda embasada no abandono da ação, uma vez que o apelante, apesar de intimado por publicação, deixou de dar andamento ao feito. A sentença, entretanto, somente na parte dispositiva apresenta motivação diversa, ou seja, a extinção por suposta falta de interesse processual.

Dessa forma, considerando que o caso em comento trata especificamente de
abandono de causa e não de falta de interesse processual
, indispensável a intimação pessoal da parte autora para dar impulso ao feito, conforme determina o §1º do Art. 485 do CPC, de maneira que a extinção da ação, sem a intimação pessoal, se mostra errônea e prematura.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO E REMESSA AO ARQUIVO PROVISÓRIO. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO DE ELEMENTO INERENTE AO ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Da atenta análise dos autos, observa-se que o feito foi suspenso por 180 dias, tendo permanecido no arquivo provisório por quase 02 anos. 2. Não obstante tenha a magistrada de primeiro grau fundamentado a extinção do feito com base na falta de interesse de agir, o que sucedeu, em verdade, foi o abandono da causa pela exequente, que não diligenciou o necessário para dar andamento ao feito. 3. Para se extinguir o processo em razão da inércia da parte autora (art. 485, inc. III, CPC), como cediço, impõe-se a sua intimação pessoal para promover os atos necessários ao andamento do feito, nos termos do § 1º, do art. 485, do CPC. 4. Conquanto tenha restado evidente a inércia da parte autora em promover os atos inerentes ao andamento do processo, sua intimação pessoal revela-se imprescindível antes da extinção da ação por abandono, o que, na presente hipótese, não ocorreu. 5. Precedente desta Câmara. Provimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 03889927020118190001, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 09/07/2020, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2020)

Assim, levando-se em consideração que a inércia da parte autora gera a extinção da ação pelo abandono, mas nunca a falta de interesse processual, e que a parte apelante não foi intimado pessoalmente para dar andamento ao feito, pode-se concluir pela falta de acerto na sentença e a sua consequente nulidade.

Por fim, acrescento que a decisão objeto do recurso infringiu alguns princípios, dentre eles o da primazia do julgamento do mérito; acesso à justiça; inafastabilidade da jurisdição, dentre outros, que são de observância obrigatória ao julgador.

Diante de tais considerações e restando caracterizada a inobservância da legislação que rege a matéria, imperiosa a desconstituição da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, devendo os autos retornarem à Vara de Origem para o regular processamento do feito.

Ex positis
, VOTO no sentido de
C
ONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para anular a decisão singular objurgada pelos fundamentos acima expostos, determinando o retorno dos autos à vara de origem para o regular processamento do feito.

Belém, 27/05/2025